Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706281-77.2019.8.07.0006 RECORRENTE: KATIA CRISTIANE DE SANTANA COUTO RECORRIDOS: LELIA DE ALMADA HORTA MADSEN, CARLOS ANDRÉ APOLINÁRIO DE OLIVEIRA, FERNANDO ROSA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELOS RÉUS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL RESIDENCIAL. VÍCIOS OCULTOS. DESCOBERTA POSTERIOR. LAJE. DEFEITOS ESTRUTURAIS. LAUDO TÉCNICO. RISCO DE DESABAMENTO. REFORMA. REPARAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por adquirente de imóvel residencial em desfavor dos alienantes, objetivando a reparação dos danos causados por vícios ocultos que foram constatados posteriormente à celebração do negócio jurídico. 2. Os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos têm o condão de demonstrar que na ocasião em que o imóvel foi adquirido pela autora, não havia vícios aparentes que pudessem ser constatados. 3. Posteriormente, foi possível observar que a laje da casa apresentava rachaduras e o telhado se encontrava amparado por escoras e arames, correndo sérios riscos de desabamento. Além disso, laudo técnico elaborado por engenheiro civil detectou defeitos estruturais no bem, diante da ausência de vigas e pilares de sustentação. 4. Assim, restou clarificada a existências de vícios ocultos no imóvel, os quais tornam a coisa imprópria para o uso, sendo cabível a reparação dos danos materiais por parte do alienante, consoante estabelece o art. 441 e seguintes do Código Civil. 5. Na hipótese em que os defeitos estruturais da edificação causam risco de ruína da residência e os moradores passam meses convivendo de forma insegura até que os reparos sejam feitos, está configurado o abalo moral suportado, passível de ser indenizado. 6. Em reconvenção julgada improcedente, a verba honorária sucumbencial deve ser arbitrada com base no valor pleiteado na referida demanda, sem vinculação com a base de cálculo utilizada para fixação da verba na ação principal, em face do princípio da causalidade. 7. Apelações desprovidas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373 do Código de Processo Civil, 884 do Código Civil e 5o da Constituição Federal, pois os danos alegados pela parte recorrida decorreram exclusivamente de sua conduta e não de vício oculto ou problema estrutural, e que não houve prova em sentido contrário. Assevera que a manutenção do acórdão recorrido implica ofensa à ampla defesa e enriquecimento ilícito da contraparte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à tese de violação aos artigos 373 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à higidez da indenização fixada, porquanto provados os danos, bem como quanto à inocorrência de enriquecimento ilícito no caso concreto, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012